Tribunal: TJMT
Processo: 1021147-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021147-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MARILUCE EUTALIA PINTO - CPF: 001.054.291-47 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não pressupõe apenas a verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte demandante, mas também a dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021147-82.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Indenização Securitária, indeferiu a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que busca receber apólice de seguro em razão de invalidez e que, por se tratar de relação de consumo, o juízo
a quo
decidiu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de modo que figura como destinatária final, nos termos do art. 2o do CDC.

Argui que é evidente sua hipossuficiência técnica e financeira perante a agravada, o que permite a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contraminuta no ID. n. 185384686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova proferida nos seguintes termos:

(...)

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, desde que presentes os requisitos.

Dessa forma, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

In casu, entendo que não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e
nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida
, razão pela qual indefiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90
. (Id n. 125542002 dos autos em primeiro grau)

Na inicial da Ação busca o pagamento integral da indenização por invalidez permanente por acidente prevista na apólice adquirida da agravada pela empresa Marfrig Alimentos S.A..

Fundamenta a alteração da carga probatória para que a ré seja compelida a trazer aos autos “
todos os documentos inerentes ao contrato de seguro, inclusive documentos que comprovem a assinatura do segurado no instrumento contratual, e prova da entrega do manual do segurado, bem como da entrega da apólice no ato da contratação
”.

O art. 2o do CDC enuncia que será considerado consumidor “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final
”.

Confira-se o que estabelece o artigo 6o, inciso VIII, do CDC:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.

Na situação em análise, apesar da presença da verossimilhança do direito alegado e da hipossuficiência técnica da agravante, a maior parte das provas requeridas por ela foram juntadas pela Seguradora em sua contestação.

Além do mais, o entendimento do STJ é de que, em relação ao dever de esclarecimento de cláusulas restritivas, quando se trata de seguro de vida em grupo, é do estipulante a responsabilidade de prestar ao segurado as informações (REsp 1825716/SC), de maneira que é necessária dilação probatória para se delimitar quais documentos ou informações seriam de responsabilidade da Seguradora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023